Tribunal: TJSP
Processo: 0003585-84.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003585-84.2020.8.26.0026, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
SAULO ROBERTO BERNANDES ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
2
Voto no 12.515
Agravo em Execução no 0003585-84.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Saulo Roberto Bernandes Rosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução. Progressão de regime. Retificação do
cálculo. Sentenciado reincidente comum. Aplicação da Lei
no 13.964/2019 por ser mais benéfica. Exigência de
cumprimento de 40% da pena imposta por não se tratar de
reincidente específico na prática de crime hediondo.
Descabimento. Lei no 13.964/2019 não faz distinção entre
reincidência comum ou específica. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Saulo Roberto
Bernandes Rosa em face da r. decisão do MM. Juízo da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ da
Comarca de Bauru, que indeferiu a retificação do cálculo, a fim de que
fosse aplicado o percentual de 40% para progressão de regime prisional
aos reincidentes não específicos em crime hediondo (fls. 28/29).
Alega que com o advento da Lei no 13.964/2019, que alterou o
artigo 112 da Lei de Execução Penal, a exigência do cumprimento de 60%
da pena é aplicável somente quanto ao condenado reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado, ou seja, reincidente específico, conforme
inciso VII, do artigo 112 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
3
Assim, tendo em vista tratar-se de reincidente simples, deve a Lei
no 13.964/2019 retroagir ser mais benéfica, aplicando-se o percentual de
40%, previsto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Pleiteia, então, o provimento do recurso para que seja retificado o
cálculo, a fim de que seja aplicado o percentual de 40% para fins de
progressão de regime prisional (fls. 01/05).
Regularmente
processado,
o
recurso
foi
respondido
em
contraminuta (fls. 33/38).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 40.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo improvimento do
agravo (fls. 52/55).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Não tendo sido aventada quaisquer preliminares, passa-se à análise
do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
4
No caso em análise, o agravante está em cumprimento das penas
impostas pela prática do crime de tráfico de drogas. Realizado cálculo de
penas, por ser reincidente em crime doloso, adotou-se percentual de 60%
para a progressão de regime prisional do crime hediondo (fls. 20/21), tendo
sido o referido cálculo homologado pelo Juízo a quo. Desta feita, insurge-
se a Defesa pleiteando a retificação do cálculo, para que seja adotada a
percentagem de 40% (2/5), por não se tratar de reincidente específico. Sem
razão, contudo.
A Lei no 8.072/90 previa em seu artigo 2o, §2o, que a progressão de
regime prisional dos crimes previstos no citado artigo, dar-se-ia após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente.
Ao tratar da norma do artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que,
para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime,
bastava que o sentenciado fosse reincidente, sendo indiferente que esta
agravante fosse específica ou não. Confira-se:
(...). 2.
Esta Superior
Corte
de
Justiça consolidou
entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos
não faz distinção entre a reincidência comum ou específica.
Assim, havendo reincidência, ao condenado deverá ser
aplicada a fração de 3/5 (três quintos) da pena cumprida para
fins de progressão do regime. 3. Na espécie, ostentando o
paciente a condição de reincidente, deve ser observado o lapso
temporal de 3/5 de pena cumprida para fins de obtenção da
progressão de regime, conforme determina o art. 2o, § 2o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
5
Lei n. 8.072/1990. 4. Por outro lado, quanto à alegação de que
o crime gerador da reincidência teria que ser praticado na
vigência da Lei n. 11.467/2007, este Tribunal entende que não
é necessário que o crime anterior, ocasionador da
reincidência, tenha sido praticado na vigência da referida Lei.
Precedentes.
5.
Habeas corpus não conhecido. (HC
384.492/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
05/04/2017).
Contudo, em 23 de janeiro de 2020, passou a viger a Lei no
11.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, e dentre outras inovações,
alterou o artigo 112 da Lei de Execução Penal, criando diversos lapsos
temporais para a progressão de regime prisional:
“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente
em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento
condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
6
organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento condicional.”
Com base nessa nova redação, o agravante argumenta que somente
o reincidente específico precisaria resgatar o lapso de 60% (sessenta por
cento), ou seja, 3/5 (três quintos) para progredir de regime prisional.
Assim, não sendo ele reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado deve retroagir a lei, por ser mais benéfica, aplicando-se o
percentual de 40% (quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos), consoante o
artigo 112, inciso V, da LEP.
Ocorre que, se a Lei Anticrime passou a prever critérios
diferenciados para sentenciados primários e reincidentes quando antes
limitava-se às frações de 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, havendo
essa distinção apenas quando se tratava dos crimes previstos na Lei no
8.072/90 , com claro intuito de impor mais rigor às regras de progressão de
regime prisional, seria contraditório prever um lapso mais benéfico ao
condenado por crime hediondo, mas reincidente comum, aplicando-lhe o
mesmo lapso do condenado primário, principalmente, porque a lei anterior
não fazia essa diferença entre reincidência comum e específica para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
7
resgatar o lapso de 3/5 (três quintos).
Nesse sentido, alguns julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Parece clara a intenção do legislador de exigir maior tempo
de cumprimento de pena do reincidente, de modo que o agente
primário, condenado por crime hediondo ou equiparado, deve
cumprir de 40% (ou 2/5) da pena para fins de progressão, e fica
a impressão de que apenas do reincidente específico em crime
dessa natureza deve-se exigir o cumprimento de 3/5 (60%) da
pena.
Ocorre que essa conclusão acabaria por conferir tratamento
mais brando ao reincidente, acarretando a quebra do sistema e
contrariando a “mens legis”, não sendo demais lembrar que o
chamado Pacote Anticrime veio para recrudescer a legislação,
carecendo de lógica que agora, numa leitura distorcida, se
pretenda conferir o mesmo tratamento ao primário e ao
reincidente para fins de progressão.
Vale lembrar que a Lei no 13.964/2019, em seu artigo 19,
revogou expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90,
donde se concluir que regulamentou toda a matéria nele
tratada, não se podendo ignorar que o dispositivo revogado
conferia tratamento penal mais severo ao reincidente.
Assim, forçoso concluir que relativamente às condenações por
crime de natureza hedionda ou equiparados o novel diploma
legal só fez transformar em porcentagem o que antes era
representado por fração: o condenado primário a crime desta
natureza, para fins de progressão, deve de resgatar 40% da
pena e o condenado reincidente (específico ou não) deve
resgatar 60%. A outra conclusão não se pode chegar aplicando-
se os métodos de interpretação lógica, teleológica e
sistemática.”
(Agravo
em
Execução
no
0004403-63.2020.8.26.0502, 2a Câm. Crim., Rel. Des. Francisco
Orlando, j. 20.05.2020).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Recurso defensivo visando a
reforma da decisão que homologou o cálculo de penas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
8
prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), para
progressão de regime prisional Sustenta que o reeducando não
é reincidente específico na prática de crime hediondo,
pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica,
nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP,
dada pela Lei 13.964/2019 IMPOSSIBILIDADE - O artigo
112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não
utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz
distinção entre reincidência comum ou específica, devendo,
portanto, incidir a fração de 3/5 ou 60% a todos os agentes
reincidentes,
independentemente
da
natureza do
delito
anteriormente cometido. Agravo improvido.” (Agravo em
Execução no 0001105-40.2020.8.26.0154, 12a Câm. Crim., Rel.
Des. Paulo Rossi, j. 09.06.2020).
“Agravo em execução penal. Cálculo de penas. Retificação.
Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação do prazo
de 60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração
prevista se baseia na recidiva do agente, independentemente de
sua natureza. Recurso não provido.” (Agravo em Execução no
0002384-27.2020.8.26.0521, 1a Câm. Crim., Rel. Des. Diniz
Fernando, j. 27.05.2020)
“Agravo em execução. Cálculo de pena. Discussão sobre o
percentual aplicável de cumprimento de pena para a
progressão de regime prisional nos casos de crime hediondo. A
incidência do percentual de 40% (2/5) de cumprimento de pena
(LEP, art. 112, inciso V) exige a primariedade do agente, de
modo que o reeducando reincidente, específico ou não, deverá
cumprir 60% de pena para a progressão de regime (LEP, art.
112, inciso VII). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo em Execução no
0002102-86.2020.8.26.0521, 16a Câm. Crim., Rel. Des.
Guilherme de Souza Nucci, j. 02.06.2020)
Ademais, cabe não olvidar que a lei não fala em reincidência
específica e quando essa é a intenção do legislador, ele o faz
expressamente, assim como no artigo 83, inciso V, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003585-84.2020.8.26.0026 -Voto no 12515
9
Assim, tratando-se no caso, de sentenciado reincidente, deverá ele
cumprir 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos) da pena imposta
para fins de progressão de regime prisional
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interposto
por Saulo Roberto Bernandes Rosa.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator